Tribunal: CARF
Processo: 15979.000191/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000191/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
CDS E FITAS SANTISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na lei
n° 8.212/91, quando devidamente intimada para tanto.
MULTA. ATENUAÇÃO.
Para atenuação da multa aplicada é condição necessária a correção total da falta
até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação original do art.
291, caput, c/c art. 292, inciso V, do RPS. Sendo a hipótese dos autos, no qual
se verificou que a contribuinte cumpriu os requisitos, a multa de ser atenuada
em cinquenta por cento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para atenuar em cinquenta por cento a multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000191/2007-12
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000191/2007-12

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15979.000191/2007-12, em face do acórdão no 17-22.000, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em sessão realizada
em 13 de dezembro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de infringência ao artigo 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91 que determina a
obrigatoriedade da empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social. Neste caso, especificamente, por ter a empresa
deixado de apresentar os Livros Diário referentes ao período de 1997 e 1998 e as
Relações anuais de Informações Sociais — RAIS do período de 1999, 2003, 2004 e
2005 referentes às filiais, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração às fls. 04.
2. A multa foi aplicada em conformidade com o art. 92 da Lei 8.212/91 e art. 283, inciso
II, alínea '5" c/c o art. 292, inciso I, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, atualizada nos termos do art. 102 da Lei 8212/91
pela Portaria MPS n°342, de 16/08/2006.
3. Conforme tela juntada às fls. 122 e Relatório Fiscal da aplicação da Multa, às fls. 05,
não constam antecedentes de infração ou circunstâncias agravantes contra o
contribuinte.
4. O contribuinte foi cientificado da exigência, conforme documento de fls. 01, em
28/09/2006. Dentro do prazo regulamentar, a Impugnante contestou o lançamento
através do instrumento de fls. 15/21 e documentos de fls.22/29 constituindo-se em
procuração, alteração contratual, carteira OAB do procurador e cópia da capa do
presente Auto de Infração.
5. Intempestivamente, às fls.32/1 16, em data de 23/02/2007, a Impugnante apresentou
complemento de sua impugnação juntando as RAIS de 1999, 2003, 2004 e 2005.
6. A Impugnante alega, em síntese:
6.1. A Autuação encontra-se fulminada pela decadência qüinqüenal nos ditames do
Código Tributário Nacional — CTN o qual é veiculo adequado para quegsejam
estabelecidas as normas gerais em matéria tributária onde a prescrição e a decadência
são institutos próprios de lei complementar.
6.2. Requer anulação do Auto de Infração e compromete-se a efetivar a entrega da RAIS
dos anos de 1999, 2003, 2004 e 2005.
7. É o Relatório.”
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000191/2007-12

A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 132/138,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o auto de infração trata de infringência da recorrente ao artigo
33, § 2°, da Lei n° 8.212/91 que determina a obrigatoriedade da empresa exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
No caso, especificamente, a empresa deixou de apresentar os Livros Diário
referentes ao período de 1997 e 1998 e as Relações anuais de Informações Sociais - RAIS do
período de 1999, 2003, 2004 e 2005 referentes às filiais, conforme descrito no Relatório Fiscal
da Infração à fl. 06.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 28/09/2006, conforme fl. 3
dos autos.
Quando do julgamento pela DRJ, em 13/12/2007, bem como quando do protocolo
do recurso voluntário, em 27/03/2008, não estava ainda publicada a Súmula Vinculante no 8, do
STF, cujo enunciado foi publicado em 20/06/2008 e possui a seguinte redação:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Por tal razão, entendo que deve ser conhecida a decadência parcial das infrações
do lançamento.
Conforme Súmula CARF no 148, a decadência deve ser verificada consoante
disciplina o art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
A decadência parcial deve ser reconhecida em relação as obrigações acessórias
anteriores a 31/12/2000, quais sejam: apresentar os Livros Diário referentes ao período de 1997 e
1998 e a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do período de 1999 referentes às filiais.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000191/2007-12

No caso, verifica-se que, afastando-se as infrações abrangidas pela decadência,
mantém-se as infrações relativas ao contribuinte ter deixado de apresentar Relações anuais de
Informações Sociais - RAIS do período de 2003, 2004 e 2005 referentes às filiais.
Quanto a infração, verifica-se que agiu corretamente a autoridade fiscalidade, pois
constitui infração ao artigo 33, § 2°, da Lei n.o 8.212/91, deixar a empresa de exibir à
Fiscalização os documentos solicitados, necessários à verificação de sua situação perante a
Seguridade Social.
Em impugnação a contribuinte referiu que iria juntar, posteriormente, as RAIS das
filiais. Não houve pedido de relevação da multa em impugnação, havendo tão somente pedido de
atenuação da multa em cinquenta por cento formulado em recurso voluntário..
Verifica-se que, anteriormente ao julgamento de primeira instância, em
23/02/2007 (fl. 35 a 119), a contribuinte promoveu a juntada aos autos das RAIS dos anos de
1999, 2003, 2004 e 2005.
Ao apresentar recurso voluntário, postulou a recorrente atenuação da multa em
cinquenta por cento.
Ocorre que é condição necessária para atenuação da multa a correção total da falta
até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação original do art. 291, caput do RPS.
Assim, sendo a hipótese dos autos, no qual se verificou que a contribuinte
cumpriu os requisitos em relação as competências em que houve infração e que não estiveram
abrangidas pelas decadência, de modo que a multa de ser atenuada em cinquenta por cento, nos
termos da redação originária do art. 291, caput, e art. 292, §5o, do Decreto n.o 3.048/99, vigente à
época da lavratura do auto de infração, que possuíam a seguinte redação:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento.
(...)
Destaque-se que a hipótese de atenuação em 50% (cinquenta por cento) da multa
esteve expressa no item 2.7 do auto de infração, vejamos:
2.7.- A multa poderá ser atenuada ou relevada:
a) a multa aplicada será atenuada em 50% se o contribuinte infrator corrigir a falta até a
decisão da autoridade julgadora competente;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15979.000191/2007-12

Portanto, tendo a contribuinte corrigido a falta, conforme peticionado nos autos
em 23/02/2007, realizado de forma anterior a decisão da autoridade julgadora de primeira
instância (13/12/2007), a multa (aplicada em R$ 11.569,42) deve ser atenuada em 50%
(cinquenta por cento).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para atenuar a multa
aplicada em cinquenta por cento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital